Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705771-80.2023.8.07.0020 APELANTE: MARLON ALLENDE CUPERTINO, SILVIO PAULO ROCHA, MILENE MARTINS DA COSTA, VALTER CAMELO BORBA JUNIOR APELADO: ANTONIO REGINALDO MORAES DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por MARLON ALLENDE CUPERTINO e VALTER CAMELO BORBA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANTÔNIO REGINALDO MORAES DE ALMEIDA. Nas razões recursais, os apelantes requerem, entre outros, a gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o apelado impugnou a gratuidade de justiça pleiteada. Para examinar o pleito, é necessário que juntem documentação que demonstre não disporem de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intimem-se os apelantes MARLON ALLENDE CUPERTINO e VALTER CAMELO BORBA JUNIOR para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator